Tribunal: STF
Processo: RE 449210
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO . Extraordinário. Inadmissibilidade. Responsabilidade civil. Extracontratual. Assalto em veículo de transporte coletivo intermunicipal. Danos morais reconhecidos. Responsabilidade objetiva do Estado. Indenização devida. Art. 37, § 6º da CF. Necessidade de revisão dos fatos à luz da prova. Impossibilidade. Recurso não conhecido. Aplicação da súmula 279. Não se admite, em recurso extraordinário, alegação de ofensa constitucional, cujo reconhecimento dependeria de reexame prévio de provas.



     



    2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade pronunciada. Jurisprudência assentada a respeito da matéria. Ausência de objeções consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.